Tribunal: TJDFT
Processo: 0726499-15.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PEDIDO DE DESISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 90, DO CPC, E PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APELO PROVIDO.

1. Consoante estabelece o art. 90, do CPC, quando for proferida sentença com fundamento em desistência, as despesas e honorários serão pagos pela parte que desistiu. Assim, se a parte autora desiste do feito após a citação do réu, deve lhe ser imposto o pagamento da verba honorária, o que ganha reforço se constatado que o requerido não deu causa ao ajuizamento da ação.

2. Apelo provido.